Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718913-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: STEFANNE RAQUEL SILVA GOMES RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. Enquanto pendente o julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, inviabiliza-se a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo. Pelo mesmo motivo – ausência de trânsito em julgado da decisão –, não há que se falar em valores incontroversos, o que inviabiliza a respectiva compensação. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 523, sustentando a possibilidade de cumprimento definitivo de sentença relativo à parcela incontroversa, afeto à multa processual, pois ela já foi objeto de recurso e, após a redução do valor arbitrado, as recorridas com ela se conformaram; c) artigo 1.026, aduzindo que os embargos de declaração opostos não tiveram qualquer intuito protelatório, razão pela qual entende que a multa processual deve ser afastada. Em adição, aponta ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo que compensação de créditos é uma imposição legal quando duas partes forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). De igual sorte, o apelo especial também não comporta seguimento quanto à indicada ofensa aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, e 523 do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não se verifica o requisito necessário à convolação do cumprimento provisório em definitivo, diante da pendência do julgamento de recurso, desprovido de efeito suspensivo, discutindo a decisão cujo teor a ora agravante intenta implementar.” (ID 13344821), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco merece ser admitido o apelo especial quanto à apontada ofensa do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, porquanto é pacífico a compreensão do STJ no sentido de que “O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático - probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1625724/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009